Tribunal: TJPA
Processo: 0814563-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0814563-62.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REGIMENTO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo regimental interposto por Jacob Rodrigues Miranda contra decisão monocrática proferida no âmbito de revisão criminal que, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta que a revisão criminal trouxe novos fundamentos e provas que embasam a possível reavaliação, de ofício se for o caso, da sentença do autor já transitada em julgado.

III.

Razões de decidir

3.

Diante da ausência de prova inequívoca de inocência ou de qualquer demonstração de que a condenação contrariou de maneira manifesta os elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a revisão criminal, por ausência dos requisitos legais do art. 621 do CPP
.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
O agravo regimental não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a fundamentação exarada na decisão agravada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente refutados. Logo, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe
.

Jurisprudência relevante:
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1781796 DF 2020/0286181-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improvido o agravo regimental, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL:
0814563-62.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
JACOB RODRIGUES MIRANDA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de agravo regimental interposto por Jacob Rodrigues Miranda contra decisão monocrática proferida no âmbito de revisão criminal que, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e que fora julgada pela 2ª Turma de Direito Penal, com relatoria do Des. Rômulo Nunes, no dia 02.09.2024.

O agravante sustenta, em síntese, que houve evidente erro judiciário, ao argumento de que os elementos de prova não seriam suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de que a substância entorpecente apreendida se destinava a uso próprio, bem como da inexistência de elementos típicos de mercancia ilícita. Aduz, ainda, que o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição, reforçando o suposto desacerto da condenação imposta.

É o breve relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, o agravo não comporta provimento.

A revisão criminal é medida de natureza excepcional, destinada à correção de erros judiciários materiais, não se prestando, como cediço, à reanálise da matéria fática ou à simples revaloração da prova já apreciada pelas instâncias ordinárias. Trata-se de mecanismo de ruptura da coisa julgada penal, razão pela qual o seu manejo está condicionado a situações restritas, taxativamente previstas no art. 621 do CPP, como o surgimento de novas provas (inciso III) ou a demonstração de que a decisão condenatória contrariou a evidência dos autos (inciso I).

No caso em exame, o fundamento invocado para sustentar a revisão – suposta contrariedade da decisão condenatória à prova dos autos – exige, como tem reiteradamente assentado nossa jurisprudência, demonstração inequívoca e incontroversa de erro material na valoração do conjunto probatório, o que não se verifica nos autos.

A condenação do ora agravante deu-se com base em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, nos quais se destacam: (i) o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no curso do qual foram encontradas dezoito porções de cocaína embaladas individualmente e cinco aparelhos celulares; (ii) o depoimento dos policiais responsáveis pela diligência, que relataram circunstâncias indicativas de tráfico; e (iii) a confissão parcial do réu, que, embora tenha alegado uso pessoal, não logrou elidir os indícios de mercancia.

O simples fato de o Ministério Público, em alegações finais, ter postulado a absolvição, não torna, por si só, ilegítima ou arbitrária a sentença condenatória proferida pelo juízo togado, que detém independência funcional e competência exclusiva para a valoração da prova, conforme o art. 155 do CPP. O princípio da livre convicção motivada autoriza o magistrado a decidir de modo diverso do parecer ministerial, desde que o faça com base em elementos objetivos dos autos, o que, como se viu, efetivamente ocorreu.

Ademais, a tese sustentada pelo agravante acerca da aplicação do entendimento firmado no
Tema 506 da repercussão geral do STF
revela-se inadequada ao caso concreto. Isso porque tal tese refere-se à posse de
cannabis sativa
(maconha) para consumo próprio, fixando critérios objetivos e subjetivos para distinção entre porte e tráfico. O agravante, todavia, foi condenado pelo tráfico de
cocaína
, substância cuja periculosidade, poder viciante e valor de mercado possuem contornos mais gravosos, ensejando tratamento penal mais severo, nos termos da própria Lei n.º 11.343/2006.

Cumpre destacar, ainda, que a mera ausência de petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão ou grande quantidade de dinheiro trocado, não inviabiliza a condenação, quando presentes outros elementos suficientes à formação do juízo de certeza, como a forma de acondicionamento da droga, a quantidade de porções fracionadas, a confissão parcial e a confirmação dos fatos por testemunhas policiais.

Em relação ao suposto caráter “mínimo” do Direito Penal e à evocação do princípio do
in dubio pro reo
, observo que tais postulados não operam de modo automático para anular decisões judiciais regularmente motivadas e baseadas em conjunto probatório harmônico. O Direito Penal mínimo não se presta à impunidade, mas à racional limitação da atuação repressiva do Estado. Não se trata aqui de aplicação desmedida ou desproporcional da lei penal, mas da justa resposta a uma conduta típica, antijurídica e culpável, reconhecida de forma soberana pelo Poder Judiciário.

Importante registrar, por fim, que não se constatou qualquer erro de cálculo na dosimetria da pena aplicada, tampouco descompasso com os parâmetros legais fixados no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, os quais foram corretamente observados pelo juízo sentenciante.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca de inocência ou de qualquer demonstração de que a condenação contrariou de maneira manifesta os elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a revisão criminal, por ausência dos requisitos legais do art. 621 do CPP.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

“Não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula 83 /STJ.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1781796 DF 2020/0286181-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022).

Não bastasse isso, o agravo regimental não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar a fundamentação exarada na decisão agravada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente refutados. Logo, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o meu voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 16/06/2025